Tribunal: TJSP
Processo: 1005850-39.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que teve seu cartão de crédito clonado - Compras realizadas com cartão efetuadas por terceiros e não reconhecidos pelo correntista – Diversas compras realizadas no mesmo dia com denominação "uber" e "drogaria nova esperança", que fogem do perfil do cliente – Comprovação, ademais, de que, nas datas dos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor que teve seu cartão de crédito clonado - Compras realizadas com cartão efetuadas por terceiros e não reconhecidos pelo correntista – Diversas compras realizadas no mesmo dia com denominação "uber" e "drogaria nova esperança", que fogem do perfil do cliente – Comprovação, ademais, de que, nas datas dos débitos, o autor estava trabalhando em outra cidade – Declaração de inexigibilidade dos débitos que é medida que se impõe – Danos morais configurados – Valor reparatório a título de danos morais a ser fixado que deve observar os critérios de significância, razoabilidade e proporcionalidade – Recurso provido, em parte.